Tribunal: TJPA
Processo: 0806948-73.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806948-73.2024.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: JOSELI DA CONCEICAO BEZERRA, R. D. C. R., ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA IMPLANTE COCLEAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 793 E TEMA 1.002 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em apelação cível interposto pelo Município de Castanhal contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento solidário, pelo Estado do Pará e pelo Município, de processador de fala e kit para implante coclear, bem como condenando os entes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, posteriormente majorados em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que envolve fornecimento de tratamento de alta complexidade no âmbito do SUS; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal fixa, no Tema 793, que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde, podendo qualquer deles ser demandado isolada ou conjuntamente.

A repartição de competências no SUS não afasta a solidariedade, limitando-se a orientar eventual ressarcimento entre os entes no cumprimento da decisão.

A natureza de alta complexidade do procedimento não exclui a legitimidade do Município, diante do dever constitucional comum de assegurar o direito à saúde.

O art. 196 da Constituição Federal impõe ao Estado, em sentido amplo, a garantia de acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

O Superior Tribunal de Justiça reafirma a legitimidade concorrente dos entes federativos, independentemente da complexidade do tratamento.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002, reconhece ser devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, ainda que atue contra ente federativo ao qual se vincula, com destinação ao fundo institucional.

O Município dá causa à demanda ao não atender administrativamente a pretensão, o que justifica sua condenação nos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

A decisão monocrática observa a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, inexistindo ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde, podendo qualquer deles ser demandado, independentemente da complexidade do tratamento. 2. A repartição de competências do SUS não afasta a legitimidade passiva, restringindo-se à fase de ressarcimento entre os entes. 3. É cabível a condenação de ente federativo ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, nos termos do Tema 1.002 do STF, quando configurada a sucumbência e o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 1.026, §2º, 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STF, RE 1.140.005-RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2220141/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.05.2023; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806948-73.2024.8.14.0015

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CASTANHAL

AGRAVADA:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

(ID n. 33763902)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 31729134, proferida nos autos da Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento solidário, pelo Estado do Pará e pelo Município, de processador de fala e respectivo kit necessário ao funcionamento de implante coclear em favor da parte autora, assistida pela Defensoria Pública, bem como condenando os entes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, posteriormente majorados em sede recursal, tendo como agravado
ESTADO DO PARÁ.

Síntese dos fatos.

Em suma, alega o agravante, em síntese, a necessidade de reforma da decisão monocrática, alegando a ilegitimidade do Município para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que o fornecimento do equipamento pleiteado constitui procedimento de alta complexidade, cuja competência seria exclusiva do Estado, nos termos da legislação do SUS.

Sustenta, ainda, a necessidade de observância da repartição de competências e do direcionamento da obrigação conforme os critérios de descentralização e hierarquização do sistema de saúde, nos moldes do Tema 793 do STF. Defende, também, a inaplicabilidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de causalidade.

Por fim, requer o agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para que seja reformada a decisão agravada, com a exclusão do Município da lide ou o redirecionamento da obrigação ao Estado.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID N. 34266867), na ocasião, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão agravada. Sustenta a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, afirmando que eventual discussão acerca da repartição de competências deve ocorrer em sede de ressarcimento, não afastando a legitimidade do Município para figurar no polo passivo da demanda.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

III – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que manteve integralmente a sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento solidário, pelo Estado do Pará e pelo Município, de processador de fala e respectivo kit necessário ao funcionamento de implante coclear em favor da parte autora, assistida pela Defensoria Pública, bem como condenando os entes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, posteriormente majorados em sede recursal.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31729134):

“(...)
DECIDO

Conheço do recurso e passo a sua análise.

A controvérsia está consolidada em jurisprudência pacífica do STF e do STJ, inclusive sob regime de repercussão geral e recursos repetitivos, o que autoriza o julgamento monocrático.

A alegação de ilegitimidade passiva do Município não merece acolhimento.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral, firmou que todos os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais em saúde, podendo o cumprimento ser direcionado segundo as regras de repartição de competências, sem afastamento da solidariedade.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2015)

A responsabilidade solidária é reforçada pelo art. 196 da Constituição Federal, que atribui ao Estado (em sentido amplo) o dever de assegurar o acesso universal às ações e serviços de saúde.

A jurisprudência do STJ igualmente reconhece a legitimidade concorrente de qualquer ente federado, independentemente da complexidade do tratamento:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO . ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 . É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel . Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17.3.2020 . 2. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2220141 RS 2022/0310214-2, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

Assim, conquanto o fornecimento de processadores de fala possa envolver procedimentos de alta complexidade dentro da lógica do SUS, tal circunstância não afasta a legitimidade do Município. A diretriz constitucional é clara ao estabelecer que a pretensão pode ser exigida de qualquer ente, permanecendo a discussão sobre repartição de custos restrita ao campo do ressarcimento entre os entes – a ser objeto de via própria.

Correta, portanto, a sentença ao reconhecer a solidariedade e manter o Município no polo passivo.

A sentença também não merece reparo quanto aos honorários advocatícios fixados.

O STF, ao julgar o Tema 1.002 da repercussão geral, assentou expressamente que:

é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública quando ela litiga contra qualquer ente federado, inclusive aquele que a integra;

os honorários devem ser destinados exclusivamente ao fundo de reaparelhamento institucional.

O Município, embora alegue não possuir competência para fornecer o equipamento, deu causa à demanda ao não atender administrativamente a criança, razão pela qual a condenação honorária decorre do princípio da causalidade e da sucumbência.

O percentual de 10% fixado pelo juízo de origem mostra-se proporcional e em conformidade com o art. 85, §§2º e 3º do CPC. Nas contrarrazões, a Defensoria pede majoração para 20%; entretanto, tal pretensão é examinável exclusivamente como honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, cuja aplicação exige o desprovimento do recurso, como se dará.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Castanhal, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Município, nos termos do art. 85, §11, do CPC, acrescendo 2% (dois por cento) sobre o valor fixado na sentença, a serem revertidos ao Fundo de Reaparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, observada a vedação ao rateio prevista no Tema 1.002/STF.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP
(...)

Compulsando os autos, verifica-se que, não assiste razão ao agravante. Explico.

Conforme expressamente consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área da saúde, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda, isoladamente ou em conjunto.

No mesmo sentido, restou consignado na decisão agravada:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. (...) O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”

De igual modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma a legitimidade concorrente dos entes federativos:

“PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. (...) É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde (...)”

Assim, ainda que o fornecimento do equipamento pleiteado se enquadre como procedimento de alta complexidade, tal circunstância não afasta a legitimidade do Município para integrar o polo passivo da demanda. A tese sustentada pelo agravante, no sentido de que deveria haver o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, não tem o condão de afastar a solidariedade reconhecida pela jurisprudência vinculante. Tal orientação é igualmente adotada por esta Egrégia Corte de Justiça, conforme se verifica do seguinte julgado da 2ª Turma de Direito Público. Vejamos:

Ementa: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO REEXAME DE SENTENÇA Nº 0804125-58.2024.8.14.0070 RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ABAETETUBA SENTENCIADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ ESTADO DO PARÁ MUNICÍPIO DE ABAETETUBA TERCEIRO INTERESSADO: MARIA DO CARMO PINHEIRO DOS SANTOS EMENTA Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Reexame necessário de sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Maria do Carmo Pinheiro dos Santos, em face do Estado do Pará e do Município de Abaetetuba, visando garantir o fornecimento de tratamento médico-hospitalar adequado à paciente diagnosticada com dengue hemorrágica. A sentença impugnada confirmou a tutela de urgência e condenou os réus, solidariamente, à obrigação de providenciar o tratamento necessário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade solidária entre Estado e Município para o fornecimento do tratamento médico necessário à autora, nos termos da Constituição da República e da legislação infraconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde é garantido constitucionalmente a todos os cidadãos, sendo dever dos entes federados promover políticas públicas para sua proteção, nos termos do art. 196 da Constituição da República. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico-hospitalar é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer deles ser demandado isolada ou conjuntamente, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux). O Estatuto do Idoso impõe ao Estado a obrigação de garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa, assegurando-lhe acesso a serviços adequados para a prevenção, promoção e recuperação da saúde (Lei nº 10.741/2003, arts. 3º, 9º e 15). A intervenção do Poder Judiciário na determinação do fornecimento de tratamento médico-hospitalar não viola o princípio da separação dos poderes, pois se limita a garantir a efetividade dos direitos fundamentais previstos na Constituição e na legislação vigente. A alegação de "reserva do possível" não se sobrepõe à obrigação estatal de assegurar o direito fundamental à saúde, especialmente em casos de urgência e risco à vida do paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença mantida em reexame necessário. Tese de julgamento: O dever de prestar assistência à saúde é de responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer um deles ser demandado isoladamente ou em conjunto. O fornecimento de tratamento médico-hospitalar pelo Estado, quando comprovada a necessidade e urgência, constitui obrigação constitucional indeclinável, não podendo ser afastado sob o argumento de repartição de competências ou reserva do possível. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, art. 7º, IX e XI; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), arts. 3º, 9º e 15; CPC, art. 85, §§ 8º-A e 10. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer o reexame necessário e confirmar a sentença proferida na origem, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Belém, em data e hora registrados no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora (TJPA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - Nº 0804125-58.2024.8.14.0070 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-03-24).

Assim, ainda que o fornecimento do equipamento pleiteado se enquadre como procedimento de alta complexidade, tal circunstância não afasta a legitimidade do Município para integrar o polo passivo da demanda.

No tocante à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, igualmente não merece reparo a decisão recorrida.

Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002 da repercussão geral, assentou que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública mesmo quando esta litiga contra ente federativo ao qual está vinculada, devendo tais valores ser destinados ao fundo de reaparelhamento institucional.

Jurisprudência nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL PERTENCE. TEMA 1.002 DO STF. SÚMULA 421 DO STJ SUPERADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao julgar procedente ação de obrigação de fazer para internação e tratamento de saúde, deixou de condenar o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública que atua contra o próprio ente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002, firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando atua contra o ente federativo ao qual pertence, destinando-se os valores exclusivamente ao aparelhamento institucional, vedado o rateio entre seus membros.

4. O precedente do STF superou a orientação da Súmula 421 do STJ, que afastava a condenação em tais honorários por suposta confusão patrimonial entre a Defensoria e o ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.

Teses de julgamento: 1. É cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública que atua contra o próprio ente, nos termos do Tema 1.002 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005-RJ RG (Tema 1.002), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO. Relatora. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801392-85.2023.8.14.0125 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-11-10).

Ademais, no caso concreto, restou evidenciado que o Município deu causa à demanda ao não fornecer administrativamente o tratamento necessário, o que justifica a sua condenação nos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Por fim, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática que justifique sua reforma, tendo sido proferida em consonância com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, o que autoriza, inclusive, o julgamento unipessoal da matéria.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão agravada que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID N. 31729134.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 05/05/2026